Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717562-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 73329801, a impetrante requereu a desistência do presente mandado de injunção, cujo pedido ora homologo e extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora